Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-04.2020.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-04.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOLINARIO DIAS PEDROZO - CPF: 405.314.731-04 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C
/C
SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, não está obrigado a determinar a produção de outras provas, sobretudo se comprovado nos autos a disponibilização do crédito na conta corrente da parte autora, consoante informações trazidas pela própria instituição financeira onde o valor foi creditado.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a sentença que julgou improcedente a pretensão deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1000608-04.2020.8.11.0032

APELANTE:

APOLINÁRIO DIAS PEDROZO

APELADO:

BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APOLINÁRIO DIAS PEDROZO
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito Da Vara única da comarca de Rosário Oeste
/MT
,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
,

lançada nos autos da ação de declaratória de inexistência de relação contratual c
/c
suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO CETELEM S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do §2º do artigo 85, do Código de Processo Civil, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a preliminar de cerceamento de defesa, sob a justificativa de que “
não poderia ter ocorrido, pois o Recorrente não reconhece a “assinatura” aposta no contrato impugnado de nº 22-549363/15310, bem como, desconhece a existência do suposto contrato de nº 52-688265/12310, sendo que, para aferir a autenticidade de tais documentos é imprescindível a realização de prova pericial requerida. Sobretudo tendo em mente o premente interesse acerca da verdade dos fatos para melhor distribuição da Justiça
” (sic).

Destaca que “
Um dos golpes mais aplicados hoje em desfavor dos aposentados como o Recorrente, é o golpe do empréstimo consignado, que está em pratica no país a pelo menos cinco anos e costuma acontecer após a contratação legítima de um empréstimo consignado
” (sic).

Sustenta que “
não foi apresentada satisfatoriamente a prestação jurisdicional, eis que o M.M Magistrado não oportunizou ao Recorrente a produção da prova requerida. Assim como, o Recorrido não se desincumbiu, como deveria - tendo em vista a inversão do ônus da prova em seu desfavor - de provar, dentre outros: a) que a assinatura posta no "contrato" de nº 22-549363/15310 é efetivamente do Recorrente, tendo em vista que o mesmo a impugnou; b) a existência do suposto contrato de nº 52-388265/12310
” (sic).

Defende que “
o julgamento antecipado da lide da forma que efetivado, quando o Recorrente pugnou expressamente pela produção da prova, leva indubitavelmente, ao cerceamento de defesa e à anulação da sentença ora guerreada
” (sic).

No mérito, aponta a irregularidade no contrato apresentado pelo banco requerido, alegando que “
É possível verificar claramente que o negócio jurídico apontado é eivado de nulidade, pelo fato de a assinatura constante no contrato ser falsa, sendo indubitável tratar-se de um contrato fraudulento
” (sic).

Assevera que “
apesar de parecidas, a assinatura traga pela Recorrida trata-se de falsificação, pela enorme discrepância com a verdadeira assinatura do Recorrente
” (sic).

Por essa razão, defende que conduta da apelada enseja indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, de modo que pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 213941190).

Sem contrarrazões pela parte apelada.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 214201168).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
APOLINÁRIO DIAS PEDROZO
ajuizou ação de declaratória de inexistência de relação contratual c
/c
suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
,
ajuizada em desfavor de
BANCO CETELEM S/A
,
alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS), no qual foram realizados descontos sem autorização e contra sua vontade.

Defende que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. No tocante à prejudicial de cerceamento de defesa, tenho que a mesma se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Registro, desde logo, que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à instituição requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a parte autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, em sede de contestação, juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária do autor-apelante (Id. 213941163), sendo importante consignar que em sede de réplica o mesmo sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 405.314.731-04,
agência nº. 667, conta nº. 192473, Banco 001). E neste apelo, limita-se em alegar divergência na assinatura, requerendo, assim, a perícia grafotécnica.

Entretanto, não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, o banco requerido ainda juntou aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora, intitulado como sendo uma “
cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha
” (Id. 213941161), além de ser munido com cópia de documento pessoal e cópia do extrato do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes
.

Neste tocante, apesar de certa divergência na assinatura aposta na procuração passada ao seu patrono (Id. 213937291 – pág. 01), em relação ao contrato questionado, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, é similar à aposta em seu documento pessoal (Id. 213937291 – pág. 03), razão pela qual se mostra desnecessária a produção da prova pericial requerida em juízo.

Diante disso, não há que falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA
– MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado entende que os elementos que constam nos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a designar perícia grafotécnica no contrato entabulado entre as partes, principalmente porque comprovado nos autos a disponibilização do crédito na conta corrente da autora, consoante informações trazidas pela própria instituição financeiras onde o valor foi creditado
. Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.”
(TJ-MT 10148912020198110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Ressalta-se que apesar do tema repetitivo 1.061 estabelecer que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir, com a certeza necessária, a legalidade da contratação.

Dessa forma, embora o autor-recorrente alegue que jamais contratou com o banco requerido apelado, na hipótese em exame é possível aferir, pelo conjunto probatório dos autos, a legitimidade da contratação, notadamente pelo documento de identidade apresentado no ato da contratação.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da parte autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10006386320198110100, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1006415-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024